Tribunal: TJDFT
Processo: 0719490-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810 STF. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.170/STF. ÍNDICE DE CORREÇÃO. TR. INAPLICABILIDADE.
1. Cuida-se de ação de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal em razão da edição do Decreto n. 16.990/1995, que, à época, suspendeu o direito ao benefício alimentação para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do DF.
2. O STF sedimentou a seguinte orientação, ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1.170): “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” .
3. Portanto, o IPCA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a recompor a desvalorização da moeda ao longo do período em que a verba deixou de ser paga.
4. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de norma superveniente, mesmo se a condenação já tiver transitado em julgado e estiver em fase de execução.
5. Deu-se provimento ao recurso.